Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-41.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0711656-41.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. EMBARGADO: DEJACIR DE SOUZA MOURA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida/recorrida em face da decisão que deixou de conhecer o recurso por deserção. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos, razão pela qual conheço o recurso. A embargante alegou erro material na decisão prolatada, no que diz respeito à condenação da requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência em favor do requerente. Razão não assiste à embargante. Por ocasião da decisão de ID 63962769, a qual não conheceu o recurso por deserção, a condenação ao pagamento do ônus da sucumbência recaiu sobre a parte autora, in verbis: “Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. Conforme se pode observar inexistiu condenação da embargante/requerida ao pagamento de honorários advocatícios, mas tão somente da autora. Pelo exposto, conheço os embargos de declaração interpostos, negando-lhe provimento. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora